Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724165-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ALTO PADRAO AGENCIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento no 0723560-92.2023.8.07.0020, ajuizada por ALTO PADRÃO AGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA. O agravante requereu, em suas razões, fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, revogada a ordem de realização da prova pericial (ID 60234132). A decisão de ID 60283194 deferiu parcialmente o pedido liminar “para afastar o pagamento dos honorários periciais pelo agravante.” Ao ID 60650273, a parte recorrente peticionou pela desistência do recurso, nos seguintes termos: “FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“FACEBOOK BRASIL”), por seus advogados, nos autos do agravo de instrumento em referência, vem, respeitosamente, manifestar a sua desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, tendo em vista a renúncia apresentada pela parte autora nos autos de origem (Doc. n° 1) e, por consequência, a perda do objeto do presente recurso.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022) -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator